Tribunal: TRF3
Processo: 5025879-69.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: Terceira Seção -
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
173/821)

5025879-69.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBITO DO TITULAR. SUCESSÃO. ART. 112 DA LEI No 8.213/91. DEPENDENTE HABILITADO À PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1 – De acordo com o disposto no art. 112 da Lei no 8.213/91, o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

2 - A questão ora em debate apresenta divergência em nossos Tribunais Superiores, mas prevalece o entendimento no sentido de que a norma inserta no artigo 112 da Lei no 8.213/91 é de caráter especial e aplica-se ao presente caso, com prevalência à sucessão prevista na lei civil.

3 - Assim sendo, a habilitação deve ser, inicialmente, dos dependentes à pensão por morte e, na falta destes, dos demais herdeiros, independentemente de inventário ou arrolamento.

4 - No caso dos autos, o óbito do au

Inteiro teor:
173/821)

5025879-69.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBITO DO TITULAR. SUCESSÃO. ART. 112 DA LEI No 8.213/91. DEPENDENTE HABILITADO À PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1 – De acordo com o disposto no art. 112 da Lei no 8.213/91, o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

2 - A questão ora em debate apresenta divergência em nossos Tribunais Superiores, mas prevalece o entendimento no sentido de que a norma inserta no artigo 112 da Lei no 8.213/91 é de caráter especial e aplica-se ao presente caso, com prevalência à sucessão prevista na lei civil.

3 - Assim sendo, a habilitação deve ser, inicialmente, dos dependentes à pensão por morte e, na falta destes, dos demais herdeiros, independentemente de inventário ou arrolamento.

4 - No caso dos autos, o óbito do autor foi comprovado pela respectiva Certidão, com anotação de seu casamento com Celuta Borges da Silva e a existência de quatro filhos maiores de idade. Consta nos autos, ainda, Carta de Concessão da Pensão por Morte à viúva Celuta Borges da Silva, cadastrada como única dependente.

5 - Bem por isso, comprovado ser a agravante, de fato, única dependente à pensão por morte, deve a mesma ser habilitada de acordo o disposto no art. 112 da Lei de Benefícios.

6 - Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025879-69.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: CELUTA BORGES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLEITON GERALDELI - SP225211-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025879-69.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: CELUTA BORGES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLEITON GERALDELI - SP225211-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELUTA BORGES DA SILVA, na condição de sucessora do autor Geraldo Raimundo da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pitangueiras/SP que, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em fase de execução do julgado, concedeu prazo de quinze dias para habilitação dos demais herdeiros.

Alega a recorrente, em síntese, que, pelo fato de ser beneficiária da pensão por morte, é também a única parte passível de habilitação no feito com direito ao recebimento dos valores que o de cujus não obteve em vida, nos termos do artigo 112 da Lei no 8.213/91.

Devidamente processado o recurso, não houve apresentação de resposta (ID 92868735).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025879-69.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: CELUTA BORGES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLEITON GERALDELI - SP225211-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Dispõe o mencionado art. 112 da Lei no 8.213/91, in verbis:

"Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento" (grifos nossos).

A questão ora em debate apresenta divergência em nossos Tribunais Superiores, mas prevalece o entendimento no sentido de que a norma inserta no artigo 112 da Lei no 8.213/91 é de caráter especial e aplica-se ao presente caso, com prevalência à sucessão prevista na lei civil.

O posicionamento prevalecente no STJ:

"RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 112 DA LEI 8213/91. LEGITIMIDADE DE HERDEIRO PARA AJUIZAR AÇÃO PARA PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO SEGURADO FALECIDO. INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. DESNECESSIDADE.

Prescreve o mencionado art. 112 da Lei no 8.213/91, ad litteram: "O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento." Como se observa, poderão os valores devidos e não pagos ao segurado falecido ser percebidos pelos seus dependentes ou sucessores, desde que, evidentemente, provada essa condição, independentemente de inventário ou arrolamento. A letra da lei é clara e, a bem da verdade, apenas ratifica regra que já estava consagrada no regime previdenciário anterior (reproduzida no art. 212 do Decreto 83.080/79).

Em suma, o artigo consagra verdadeira exclusão do ingresso dos valores no espólio e introduz regra procedimental e processual específica que afasta a competência do Juízo de Sucessões, conferindo legitimação ativa ao herdeiro ou dependente para, em nome próprio e em ação própria, postular o pagamento das parcelas.

De lado outro, a tese de que o mencionado artigo somente teria aplicação em sede administrativa não parece, salvo melhor juízo, procedente.

Recurso desprovido (grifos nossos).

(REsp 603.246/AL, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2005, DJ 16/05/2005, p. 384).

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO. SUCESSORES LEGÍTIMOS DE EX-TITULAR. VALORES NÃO RECEBIDOS PELO DE CUJUS. PODER JUDICIÁRIO. DISPENSA DE INVENTÁRIO/ARROLAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 112 DA LEI 8.213/91. DIREITO MATERIAL. NÃO CONSIDERAÇÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO. SÚMULA 213/TFR. PRINCIPIOLOGIA. PROTEÇÃO AO SEGURADO. RESTRIÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O cerne da controvérsia diz respeito à exigência de os sucessores do ex-titular do benefício solicitarem o benefício previdenciário, no âmbito judiciário, somente após prévia realização de inventário ou arrolamento ou se existe possibilidade de pleitear valores independentemente destes.

II - Conforme é consabido, assim preceitua o artigo 112 da Lei 8.213, verbis: "O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento." Este artigo encontra-se disposto na Seção VIII, sob o título Das Disposições Diversas Relativas às Prestações. Neste contexto, a interpretação deste artigo deve ser no sentido da desnecessidade de realizar-se inventário ou arrolamento para os sucessores indicados pela Lei Civil, nos termos do mencionado artigo.

III - No âmbito do Poder Judiciário, não há como se proceder a uma restrição em prejuízo ao beneficiário que não existe na Lei. Da leitura do referido artigo, constata-se não haver exigência de se produzir um longo inventário ou arrolamento, mesmo porque, na maioria das vezes, não haverá bens a inventariar.

IV - In casu, não há que se cogitar de direito material. Se a interpretação caminhasse no entendimento de, sendo direito material, limitar-se, tão somente, sua aplicabilidade ao âmbito administrativo, o beneficiário teria, de muitas vezes, sentir-se obrigado a exaurir a via administrativa a fim de evitar um processo mais longo e demorado de inventário ou arrolamento, onde o único bem a ser considerado seria um módico benefício previdenciário.

V - Quanto ao tema, já decidiram as Turmas da 3a Seção, segundo a orientação da Súmula 213, do extinto Tribunal Federal de Recursos, do seguinte teor: "O exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura de ação de natureza previdenciária."

VI - Ademais, a principiologia do Direito Previdenciário pretende beneficiar o segurado desde que não haja restrição legal. No caso específico, o artigo 112 da Lei 8.213/91 não se resume ao âmbito administrativo. Portanto, se não há restrição legal, não deve o intérprete fazê-lo.

VII - Não se pode exigir dos possíveis sucessores a abertura de inventário ou arrolamento de bens, pois tal interpretação traz prejuízos aos sucessores do ex-segurado já que, repita-se, têm eles de se submeter a um longo e demorado processo de inventário ou arrolamento para, ao final, receber tão somente um módico benefício previdenciário.

VIII - Recurso especial conhecido, mas desprovido" (grifos nossos).

(REsp 496.030/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2003, DJ 19/04/2004, p. 229).

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR VERBAS QUE SERIAM DEVIDAS AO SEGURADO FALECIDO. PENSIONISTA. ART. 112 DA LEI No 8.213/91.

Cabe à dependente habilitada na pensão o levantamento dos valores a que fazia jus, em vida, o segurado falecido, conforme preceito contido no art. 112 da Lei no 8.213/91, in verbis: "O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento." Recurso não conhecido" (grifos nossos).

(REsp 238.997/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2000, DJ 10/04/2000, p. 121)

Na mesma esteira, cito precedentes desta Corte Regional:

"AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO E.S.T.F. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I - Preliminar de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo afastada. II - O art. 112, da Lei no 8.213/91, dispõe que as diferenças não recebidas em vida pelo segurado só serão pagas aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores, na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Entendimento consolidado no sentido de que referido dispositivo, com aplicabilidade sedimentada na esfera administrativa, alcança também os valores integrantes do patrimônio do falecido submetidos ao crivo do Judiciário. III - Por ser a autora, esposa do falecido autor da ação originária, a única beneficiária da pensão por morte por ele deixada, desnecessária a presença dos demais herdeiros no pólo ativo da presente demanda. IV - A expressão "violar literal disposição de lei" está ligada a preceito legal de sentido unívoco e incontroverso, merecendo exame cuidadoso em prol da segurança e estabilidade das decisões judiciais. Quanto ao alcance do vocábulo "lei" na regra referida, a jurisprudência assentou entendimento de que deve ser interpretado em sentido amplo, seja de caráter material ou processual, em qualquer nível, abrangendo, desta forma, inclusive a Constituição Federal. V - O erro de fato para efeitos de rescisão do julgado, configura-se quando o julgador não percebe ou tem falsa percepção acerca da existência ou inexistência de um fato incontroverso e essencial à alteração do resultado da decisão. Não se cuida, portanto, de um erro de julgamento, mas de uma falha no exame do processo a respeito de um ponto decisivo para a solução da lide. VI - O julgado rescindendo analisou a prova produzida e entendeu que era insuficiente para comprovar o labor rural do autor da ação originária, no período pleiteado. O decium considerou, não só que o documento do pai era extemporâneo, mas que não comprovava o alegado trabalho do autor, em regime de economia familiar. VII - Correto ou não, o julgado adotou uma das soluções possíveis ao caso concreto, enfrentando os elementos de prova presentes no processo, sopesando-os e concluindo pela improcedência do pedido. VIII - Esclareça-se que a decisão rescindenda foi proferida antes do julgamento do REsp 1348633, de 28/08/2013, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no sentido da possibilidade de reconhecer período de trabalho rural anterior ao documento mais antigo juntado como prova material, baseado em prova testemunhal. IX - E mesmo que proferida posteriormente, entendo que referida decisão não se aplicaria ao caso concreto. O documento do pai comprova que seu genitor era agricultor, ao menos por ocasião do óbito, em 1978, quando o autor já exercia há bastante tempo, atividade urbana. Embora as testemunhas confirmem o labor rural, a parte autora deixou de juntar início de prova material hábil a comprovar o trabalho campesino, com sua família, no período pleiteado. X - O julgado rescindendo não incorreu na alegada violação a literal dispositivo de lei, nos termos do inciso V do artigo 485 do anterior Código de Processo Civil/1973. XI - Envolvendo a matéria interpretação controvertida, o pedido também encontra óbice na Súmula 343, do E. Supremo Tribunal Federal. XII - O julgado não considerou um fato inexistente, nem inexistente um fato efetivamente ocorrido, não incidindo no alegado erro de fato, nos termos do artigo 485, inciso IX, do anterior Código de Processo Civil/1973. XIII - O que pretende a requerente é o reexame da causa, o que, mesmo que para correção de eventuais injustiças, é incabível em sede de ação rescisória. XIV - Rescisória improcedente. Isenta a parte autora de custas e honorária em face da gratuidade de justiça - artigo 5o inciso LXXIV da Constituição Federal (Precedentes: REsp 27821-SP, REsp 17065-SP, REsp 35777-SP, REsp 75688-SP, RE 313348-RS)" (grifos nossos).

(AR 00013971620164030000, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, TRF3 – TERCEIRA SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/12/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

"AGRAVO REGIMENTAL. ÓBITO DA AUTORA. DEPENDENTES HABILITADOS À PENSÃO POR MORTE. VIÚVO. ARTIGO 112 DA LEI No 8.213/91.

- Os herdeiros civis somente sucedem o falecido autor de ação previdenciária na falta de dependentes habilitados.

- Aplicação do artigo 112 da Lei no 8.213/91 na via judicial.

- Habilitação tão-só do viúvo da autora falecida.

- Desnecessidade da presença de todos os herdeiros na relação processual.

- Precedentes.

- Agravo regimental a que se nega provimento" (grifos nossos).

(TRF - 3a Região - Apelação Cível - 426224 - Processo: 98030514938 - UF: SP - Órgão Julgador: Terceira Seção - Data da decisão: 22/08/2007 - Documento: TRF300131083 DJU data:27/09/2007, página: 263 - Rel. Therezinha Cazerta).

Há ainda sobre o tema versado, a opinião doutrinária de Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior inserta nos "Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social", 14a ed., Ed. Atlas, 2016, pp. 602/603:

"Prevalece o entendimento, como qual concordamos, no sentido de que a regra aplica-se não somente no âmbito administrativo, mas também aos valores devidos em ação judicial, independente de inventário ou arrolamento. Assim, em caso de falecimento do autor no curso de ação ou execução, os dependentes previdenciários do autor falecido poderão habilitar-se, comprovando o óbito e a condição de dependentes previdenciários, mediante certidão fornecida pelo INSS. Somente serão declarados habilitados os sucessores se inexistirem dependentes previdenciários. Assim, não há a necessidade da presença de todos os herdeiros na relação processual" (grifos nossos).

Assim sendo, a habilitação deve ser, inicialmente, dos dependentes à pensão por morte e, na falta destes, dos demais herdeiros, independentemente de inventário ou arrolamento.

No caso dos autos, o óbito do autor foi comprovado pela respectiva Certidão à fl. 21, com anotação de seu casamento com Celuta Borges da Silva e a existência de quatro filhos maiores de idade.

Às fls. 23/24, Carta de Concessão da Pensão por Morte à viúva Celuta Borges da Silva, cadastrada como única dependente.

Bem por isso, comprovado ser a agravante, de fato, única dependente à pensão por morte, deve a mesma ser habilitada de acordo o disposto no art. 112 da Lei de Benefícios.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para habilitar a viúva Celuta Borges da Silva na demanda subjacente, retomando-se a marcha regular da execução.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBITO DO TITULAR. SUCESSÃO. ART. 112 DA LEI No 8.213/91. DEPENDENTE HABILITADO À PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1 – De acordo com o disposto no art. 112 da Lei no 8.213/91, o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

2 - A questão ora em debate apresenta divergência em nossos Tribunais Superiores, mas prevalece o entendimento no sentido de que a norma inserta no artigo 112 da Lei no 8.213/91 é de caráter especial e aplica-se ao presente caso, com prevalência à sucessão prevista na lei civil.

3 - Assim sendo, a habilitação deve ser, inicialmente, dos dependentes à pensão por morte e, na falta destes, dos demais herdeiros, independentemente de inventário ou arrolamento.

4 - No caso dos autos, o óbito do autor foi comprovado pela respectiva Certidão, com anotação de seu casamento com Celuta Borges da Silva e a existência de quatro filhos maiores de idade. Consta nos autos, ainda, Carta de Concessão da Pensão por Morte à viúva Celuta Borges da Silva, cadastrada como única dependente.

5 - Bem por isso, comprovado ser a agravante, de fato, única dependente à pensão por morte, deve a mesma ser habilitada de acordo o disposto no art. 112 da Lei de Benefícios.

6 - Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.